Tribunal: TJMT
Processo: 1026524-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026524-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), ALUIR SCHNEIDER - CPF: 329.191.231-49 (AGRAVANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMES.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1026524-34.2023.8.11.0000– Água Boa.

Embargante:
Aluir Schneider.

Embargado:

Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - INCONFORMISMO
–
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1026524-34.2023.8.11.0000 – Água Boa.

Embargante:
Aluir Schneider.

Embargado:

Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aluir Schneider
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, ora embargante, no qual objetivava o reconhecimento da prescrição.

Inconformado, aponta o embargante a existência de omissão e contradição no v. acórdão, vez que as meras diligências infrutíferas da parte exequente não têm o condão de interromper a marcha prescricional, notadamente quando o atraso na citação do devedor não decorreu da mora do Poder Judiciário.

Segue, alegando que a citação não realizada no prazo legal não interrompe

a marcha processual.

Aponta a existência de dissidio jurisprudencial, ao fundamento de que em caso análogo a Corte Estadual reconheceu a ocorrência da prescrição direta.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados, para reconhecer a prejudicial da prescrição.

Contrarrazões no id n. 208302199 pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1026524-34.2023.8.11.0000– Água Boa.

Embargante:
Aluir Schneider.

Embargado:

Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, questiona o embargante a existência de omissão e contradição no v. acórdão quanto à ocorrência da prescrição direta e intercorrente.

A valer, no ponto, a decisão Colegiada consignou expressamente a não ocorrência da prescrição seja direta, seja intercorrente.

Pontuou-se, que em relação à prescrição direta, o executado restou citado por edital, após esgotamento da tentativa de localização do devedor, ressaltando a ausência de inércia da exequente que frequentemente deu andamento ao processo.

Confira:

“
(... )Assim sendo, do histórico processual alhures retratado, não houve a alegada desídia, pelo contrário, o agravado frequentemente deu andamento ao processo, na tentativa de localizar o devedor-executado, vez que reiteradamente empreendeu diligências, com pedidos de buscas em sistemas e órgãos conveniados, que diante do esgotamento da tentativa de localização a citação foi efetivada por edital. A valer, para que ocorresse a prescrição seria necessária a inércia do exequente e o decurso do prazo de 03 anos, equivalente ao da ação de executiva, de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu no caso, a configurar a alegada prescrição direta (...)”

id n. 205544194

Já em relação à prescrição intercorrente, ressaltou-se que o prazo sequer teve inicio, haja vista que “
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do código revogado, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano. No caso em pauta, ao que se verifica, após a citação do executado, a Defensoria Pública manifestou-se alegando a nulidade da citação, que restou rechaçada, seguindo-se o processo com diligencias na tentativa de localização de bens do devedor, carecendo decisão de suspensão por ausência de bens, logo, sequer teve inicio o prazo da prescrição intercorrente.”

Quanto à contradição, o vício
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado, à mingua de qualquer incoerência entre os fundamentos da decisão e o seu resultado.

Demais disso, os casos apontados pelo embargante como similares ao presente, não ampara o acolhimento dos embargos, vez que, cada situação

tem a sua particularidade, de modo que a prescrição é analisada casuisticamente, conforme o iter procedimental de cada caso.

Nesse contexto, ao que se afigura o embargante objetiva a reforma da decisão Colegiada, de sorte que
não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024